Tribunal: STF
Processo: ARE 1484891
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACESSIBILIDADE – EDIFICAÇÕES DE USO PÚBLICO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – DEVER DO ESTADO. 



I - Direito de acessibilidade. Previsão nos arts. 227, §2º, e 224, da CRFB. A Lei Federal n° 10.098/2000, dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade, e o Decreto nº 5296/2004 procedeu a sua regulamentação. Aparato legislativo que visa garantir à pessoa com deficiência a plena integração social com a garantia de acessibilidade aos prédios de uso público e os privados destinados ao uso coletivo. 



II – Poder Público que não tem agido de forma eficaz na consecução de suas obrigações, permitindo o decurso de prazos assinalados na legislação infraconstitucional, sem a necessária realização de obras de adaptação direcionadas a garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. Inexistência de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF. Reserva do Possível. Súmula nº 241, do TJRJ. 



III – Relatório do GATE/MP, que indica a realização de vistoria em 17 (dezessete) imóveis estaduais (na maioria unidades escolares), entre março e abril de 2013, concluindo que todos não possuem estrutura dotada de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências. Obrigação de fazer. Adaptação dos prédios públicos. Procedência do pedido. Prazo de conclusão das obras. Alteração. Multa. Redução. 



IV – Conhecimento e provimento parcial do recurso.” (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, caput, inc. III, 2º, 5º, inc. LIV, 37, caput, incs. II e XXI, § 6º, 48, inc. II, 165, §§ 4º e 5º e 167, incs. I, II e VI, da Constituição da República. Requer o provimento deste recurso, “reconhecendo as violações à Constituição alegadas, com a consequente anulação do acórdão de origem, ou, subsidiariamente, com sua reforma, julgando-se inteiramente improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública” (e-doc. 25, p. 16).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no que concerne à admissibilidade do recurso extraordinário, alega “ausência de repercussão geral da matéria, que se caracteriza como ofensa indireta e reflexa ao texto constitucional” (e-doc. 28, p. 9), aplicação do enunciado nº 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, e ausência de “prequestionamento dos artigos tidos por violados”. No mérito, sustenta, em síntese, pela “inexistência de violação à reserva orçamentária ou à separação de poderes, diante da suposta omissão relativa à concretização de direito fundamental”. Requer a inadmissão do recurso e seu posterior desprovimento.



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao recurso extraordinário de fls. 359/374 



    Conforme se verifica das razões recursais, em que pesem as alegadas violações à Constituição, o que o recorrente pretende é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se:



    (...)



    Pelo exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, INADMITO os recursos interpostos.” (e-doc. 32, p. 12-14; grifos próprios).



    É o relatório.



    Decido.



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.



    7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção e à conservação ao patrimônio histórico e cultural brasileiro (ex vi dos arts. 23, inc. III, e 216 da CRFB).



    8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, manteve a condenação do Estado em obrigação de fazer para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência às unidades públicas do Município de Nova Iguaçu, conforme consta dos autos. Confira-se:



    “O direito de acessibilidade encontra-se previsto nos arts. 227, §2º, e 224, da CRFB, nos seguintes termos: 



    “§2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”. 



    “Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art.227, § 2º”. 



    A Lei Federal n° 10.098/2000, que dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade, prevê no art. 23, o seguinte: 



    “Art. 23 – A Administração Pública federal direta e indireta destinará, anualmente, dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único – A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano de vigência desta Lei”. 



    Por sua vez, o Decreto nº 5296/2004, que regulamenta a Lei nº 10.048/2000, dispôs sobre os meios para propiciar a implantação da acessibilidade arquitetônica e urbanística, da seguinte forma: 



    “Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de acessibilidade, na legislação específica, observado o disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e neste Decreto: 



    I - os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte e Trânsito elaborados ou atualizados a partir da publicação deste Decreto; 



    II - o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema Viário; 



    III - os estudos prévios de impacto de vizinhança; 



    IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e ambiental; e 



    V - a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter compensatório ou de incentivo”. 



    “Art. 19. A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. 



    § 1º - No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 



    § 2º - Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem construídas, ampliadas ou reformadas”. 



    E, por fim, tem-se o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13146/2015), que no art. 57, estabelece que “as edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes”. 



    Tem-se, portanto, de uma maneira geral, um aparato legislativo que visa garantir a pessoa com deficiência a plena integração social com a garantia de acessibilidade aos prédios de uso público e os privados destinados ao uso coletivo. 



    No entanto, a despeito da multiplicidade de regramentos sobre a matéria, o que se verifica é que o Poder Público não tem agido de forma eficaz na consecução de suas obrigações, permitindo o decurso de prazos assinalados na legislação infraconstitucional, sem a necessária realização de obras de adaptação direcionadas a garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. 



    Desta forma, a determinação judicial de adaptação de prédios públicos não importa em ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º, da CRFB). 



    Vale ser ressaltado, por oportuno, que o STF já se manifestou sobre o tema, conforme precedentes que se seguem:



    (...)



    Segundo LUIS ROBERTO BARROSO, citado por ALEXANDRE DE MORAES, na sua obra Direito Constitucional, “não há dúvidas de que a eficácia máxima das normas constitucionais exige a concretização mais ampla possível de seus valores e de seus princípios, porém, em caso de inércia dos poderes políticos, devemos autorizar a atuação subjetiva do Poder Judiciário “ (27ª ed., Atlas, p. 21). 



    Evidente, desta forma, a obrigação da Administração Pública em adequar suas edificações de uso público para que seja provida a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 



    E o óbice levantado – falta de dotação orçamentária – não pode servir como justificativa à efetivação de direitos fundamentais consagrados na Constituição, como é o caso do direito à acessibilidade, principalmente pelo fato de que já foi ultrapassado o período atribuído ao Estado para a organização financeira voltada ao suprimento das despesas decorrentes do cumprimento da norma.



    Incidente, na espécie, o verbete sumular nº 241, do TJRJ, in verbis: 



    “Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas constituição”. 



    Sendo assim, tem-se que, no caso em tela, restou demonstrado o descumprimento das normas de acessibilidade.



    Nos autos do inquérito civil nº 05/2013, o relatório do GATE/MP indica a realização de vistoria em 17 (dezessete) imóveis estaduais (na maioria unidades escolares), entre março e abril de 2013, concluindo que todos não possuem estrutura dotada de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências, sendo oportuno destacar o seguinte trecho: 



    “Para as devidas adequações de modo a serem atendidos os parâmetros técnicos e legais relativos à acessibilidade de pessoas com deficiência em cada uma das escolas, entende-se como imperiosa a realização de estudo integrado de cada um dos imóveis, abrangendo as partes externas e internas das suas edificações, assim como as calçadas em seu entorno, devendo ser realizado por profissional especializado (arquiteto ou engenheiro) e devidamente registrado em seu órgão de classe. Em decorrência dos estudos, cabe ao profissional a elaboração de projeto arquitetônico para cada um dos imóveis, a ser devidamente aprovado junto à municipalidade previamente à execução das obras, bem como a elaboração de detalhamento construtivo a ser seguido pelo executante das obras, tudo devidamente registrado em anotação de responsabilidade técnica”. 



    Por conseguinte, correta a sentença ao condenar o Estado em obrigação de fazer para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência as unidades públicas do Município de Nova Iguaçu. 



    Deve o Poder Público derrubar todas e quaisquer barreiras arquitetônicas que impeçam, de alguma forma, o desenvolvimento autônomo da pessoa portadora de deficiência, ainda mais quando esses obstáculos estiverem frustrando o seu direito à inclusão. 



    E, ainda, que obras tenham sido realizadas, conforme alegado pelo Estado, o que restou demonstrado é que as mesmas não estão em consonância com as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 



    Observa-se, ainda, que a garantia de acessibilidade a edifícios de uso público, por coerência, exige que seu entorno (acessos e calçadas) também sofram as devidas adaptações, pois, de nada adianta garantir modificações internas, se a parte externa não viabiliza o acesso ao seu interior. 



    A Lei Estadual nº 7329/2016, em seu art. 42, estabelece que “a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade”. (grifos nossos) 



    Logo, cabe ao Estado providenciar as adequações de forma completa, a fim de viabilizar o pleno acesso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida ao interior de edificações públicas. 



    No tocante a tese de ilegalidade do Decreto nº 5.296/2004, que estabeleceu prazo para as devidas adaptações, preciso o parecer da ilustre Procuradora de Justiça, sendo oportuno destacar o seguinte trecho, que adoto como razões de decidir:



    (...)



    O prazo para proceder as devidas adaptações (março de 2020) se esgotou em razão do trâmite recursal, sendo necessário estabelecer uma nova delimitação. 



    Assim, considerando-se as exigências fixadas na sentença e diante da necessidade de realização de projetos, contratação de empresa para a realização das obras públicas, preparação logística dos imóveis, de modo a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos ali prestados etc., tem-se por razoável definir o prazo de 1 (um) ano, para realização das obras, a contar do trânsito em julgado da sentença. 



    As imposições constantes dos itens 1 a 5, são providências destinadas a assegurar o resultado útil da obrigação de fazer imposta e o seu estabelecimento pelo juízo não caracteriza julgamento extra petita. 



    A multa se põe cabível para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537, do CPC/2015, que assim dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. 



    No entanto, considera-se exorbitante o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau no patamar de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), por mês, limitada a R$ 100.000,00 (cem milhões), para o caso de descumprimento dos itens 1 a 3 da sentença, que consiste na apresentação de cronograma de vistorias, elaboração e apresentação de alteração de proposta orçamentária. 



    E igualmente, excessiva a multa de R$ 10.000.000,00 (dez milhões), para a hipótese de descumprimento do item 4, e R$ 10.000.000,00 (dez milhões), incidindo no caso de descumprimento do item 5. 



    Para o cumprimento das exigências determinadas na sentença, adequado estabelecer o montante de R$ 1.000,00 (um milhão) limitado a R$ 5.000,00 (cinco milhões). 



    Pelo exposto, vota-se no sentido do conhecimento e provimento parcial recurso, para determinar o prazo de 1 (um) ano, para realização das obras, a contar do transito em julgado da sentença e reduzir a multa para R$ 1.000.000,00 (um milhão) por mês, em relação aos itens 1, 2 e 3 e multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões), para o item 4.” (e-doc. 10, p. 5-12; grifos próprios e acrescidos).



    11. Nesses moldes, fundamentada situação de inércia do Poder Público “na consecução de suas obrigações, permitindo o decurso de prazos assinalados na legislação infraconstitucional, sem a necessária realização de obras de adaptação direcionadas a garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência” (e-doc. 10, p. 7), justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.422.869-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 04/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.”



    (ARE nº 1.236.773-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020).



    “(...) No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que a parte recorrente se encontra inerte em relação ao seu dever de adequação dos prédios públicos, notadamente para garantir o acesso dos portadores de deficiência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso, o próprio Distrito Federal reconhece que as condições estruturais da Escola Classe 307 de Samambaia estariam a demandar reparos e reforma, as quais afirma estarem sendo realizadas dentro de suas disponibilidades financeiras. 



    O laudo pericial realizado pelo setor técnico do Ministério Púbico do Distrito Federal (fls. 82/92) comprova a existência dos problemas relatados na inicial. Segundo este documento, foram realizados apenas reparos pequenos e pontuais, como pintura, substituição de canaletas, troca de portas e maçanetas, permanecendo problemas graves, envolvendo, inclusive, a parte elétrica da instituição de ensino, como fiação fora de conduítes, queda de energia elétrica a depender da quantidade de aparelhos e luzes acionados simultaneamente. Constatou-se, também, a falta de acessibilidade para alunos portadores de necessidade especial. 



    Embora conste nos autos a informação de que já havia sido elaborado em plano de obras para as escolas públicas nos anos de 2015 a 2018, estabelecendo uma ordem de prioridade para atuação (fls. 93/95), verifica-se que referida ordem de prioridades é regionalizada e o Centro de Ensino Infantil n°. 307 de Samambaia encontra-se na 22ª colocação da lista de escolas de Samambaia e, até aquele momento, não haviam sido iniciadas as obras na escola que consta em 4º lugar na lista de prioridades daquela região administrativa. Ora, já estamos no fim de 2017 e até o momento não foram concluídas as obras de reforma de nem um quarto da lista de prioridades da região administrativa de Samambaia. Isso sem falar nas escolas localizadas em outras regiões administrativas. 



    É certo que o Poder Judiciário não deve se intrometer em políticas públicas, salvo em situações excepcionais. Ocorre que a questão trazida a este Tribunal, embora não seja excepcional, do ponto de vista dos fatos que tenham ocorridos nos prédios destinados à educação, a Corte precisa agir, não cabendo em situações deste jaez a alegação da reserva da Administração.” (eDOC. 1, pp. 195-196) 



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.”



    (ARE nº 1.202.968/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/12/2023, p. 18/12/2023).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator